Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRICA C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LIAME CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil.
2. Observado, no caso concreto, que a tese de inexistência de relação jurídica entre as partes não se encontra suficientemente demonstrada, fazendo-se necessários o estabelecimento do contraditório e a produção de provas, tem-se por inviabilizado o deferimento da tutela de urgência, objetivando a suspensão dos descontos de parcelas de contrato de empréstimo, uma vez que não configurada a probabilidade do direito vindicado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.